Tribunal: TJES
Processo: 5004390-81.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004390-81.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: FABIOLA DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1667340).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MOTO VIX VITORIA LTDA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a recorrida solicitou o cancelamento do contrato no prazo de 07 dias, mas que não desistiu do negócio jurídico;
c)
que o Juízo
a quo
analisou somente as provas referente às conversa de
Whatsapp
;
d)
que conforme o STJ os
prints
de tais provas são consideradas ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos;
e)
que o contrato foi assinado pela recorrida por reconhecimento facial;
f)
que a parte recorrida realizou o pagamento de entrada para aquisição da motocicleta;
g)
que o contrato é válido;
h)
que após o recebimento da nota fiscal com irregularidade a recorrida enviou comprovante de endereço para sanar a situação;
i)
que a recorrida foi quem buscou a recorrente para solucionar o problema com a nota fiscal;
j)
que a recorrida em momento algum manifestou vontade de cancelar o contrato;
k)
que as conversas acerca do equívoco com a nota fiscal foram realizados após os 07 dias de arrependimento;
l)
que não houve falha na prestação dos serviços;
m)
que a negativação do nome da recorrida se deu de forma legítima, pois a recorrida estava inadimplente com seus débitos;
n)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
o)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação por parte da recorrida para aquisição da motocicleta, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização a título de danos materiais e morais.

Inicialmente quanto à alegação da recorrente de desentranhamento dos
prints
das conversas de
Whatsapp
colacionados aos autos pela recorrida, de fato, o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que tais
prints
das telas são provas ilícitas
[1]
. Ocorre que, quando o Colendo Tribunal enfrentou tal questão, tratava-se de matéria penal.

Apesar da possibilidade de tal interpretação ser arrastada para a esfera civil, a recorrente, contra a qual a captura da tela é usada, confirma o envio e recebimento das mensagens, há o reconhecimento das pessoas envolvidas (atendentes). Isto sem dizer que os
prints
juntados pela recorrida foram utilizados também pelo recorrente para destituir as alegações da recorrida. Ademais, não houve adulteração ou alteração das conversas, ao revés, foi mantida uma ordem cronológica nos diálogos.

Assim, muito embora o Juízo
a quo
tenha valorado mais os
prints
, especialmente porque as tratativas entre as partes se deram por meio do aplicativo de
Whatsapp
, também há nos autos outros elementos que tornam possível a construção de um conjunto probatório válido, razão pela qual as provas não devem ser desentranhadas dos autos, mas mantidas.

Pois bem, a sentença do Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, por entender que houve a solicitação do cancelamento do

contrato dentro do prazo de 07 (sete) dias, bem como houve erro por parte da recorrente no que se refere ao lançamento de valores diferentes da oferta inicial.

Compulsando os autos observa-se que não há que se falar em reforma da sentença, pois, ao revés do alegado pela recorrente, razão assiste ao Juízo
a quo
.

Isto porque, além da fundamentação exarada na sentença, três são as situações que confirmam que houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente: i) as negociações, inicialmente, tiveram caráter preliminar; ii) a recorrida exerceu seu direito de arrependimento do prazo de 07 (sete) ao se deparar com equívocos no que se refere aos valores da proposta, já que concedeu o “aceite” em 13/10/2020 e em 15/10/2020 manifestou a vontade de cancelar as tratativas; iii) a recorrida a par de uma nova irregularidade e mesmo tentando buscar resolver a controvérsia enviando comprovante de residência, não houve solução da demanda, inviabilizando o negócio jurídico.

Assim, a recorrente incorreu em falha na prestação dos serviços, especialmente porque toda a situação gerou uma série de cobranças, bem como a negativação do nome da recorrida, o que impõe não só a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos pela recorrida, mas também os danos morais no mesmo
quantum
(R$8.000,00)

fixado pelo Juízo
a quo
, uma vez que está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NOTÍCIA ANÔNIMA DO CRIME APRESENTADA JUNTO COM A CAPTURA DA TELA DAS CONVERSAS DO WHATSAPP. INTERLOCUTOR INTEGRANTE DO GRUPO DE CONVERSAS DO APLICATIVO. ESPELHAMENTO, VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO COM TERCEIROS. NULIDADE VERIFICADA. DEMAIS PROVAS VÁLIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não se verifica contradição quanto ao argumento de que nem mesmo o acórdão proferido pelo Tribunal de origem afirma a existência de um grupo de Whats App, porquanto tal informação consta expressamente no decisum. 2. Não existe omissão quanto à tese de impossibilidade de utilização das referidas conversas como prova processual, sendo justamente essa a pretensão acolhida no acórdão de agravo regimental,
ao considerar as mensagens obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web como prova ilícita, determinando-se o desentranhamento dos autos, o que demonstra ausência de interesse recursal.
3. Não há contradição quanto ao alcance do reconhecimento da nulidade da prova, na premissa de ser impossível que esta Corte declarasse quais provas foram contaminadas, tarefa que competiria ao Juízo de primeiro grau, haja vista que esta Corte Superior manifestou-se, com base no julgamento do RHC 79.848, no sentido de que não há ilegalidade quanto à manutenção das demais provas produzidas após as diligências prévias da polícia realizadas em razão da notícia anônima dos crimes, razão pela qual foram mantidas. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RHC 133.430/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. TRATATIVAS PELO
WHATSAPP
. INFORMAÇÕES APENAS PARA CADASTRO. EQUÍVOCO NA PROPOSTA. COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RESTITUIÇÃO SOLIDÁRIA DO VALOR DE R$500,00. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$8.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.